Tribunal: STF
Processo: ARE 1408927
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    1) DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA MOVIDA POR SINDICATO. PROFESSORES MUNICIPAIS CONCURSADOS PARA 20 HORAS SEMANAIS. PEDIDO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS ANTE À AMPLIAÇÃO DA JORNADA PARA LABORAR 40HORAS (DOBRA OU SEGUNDO TURNO). IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DO SEGUNDO TURNO QUE DEVE SE DAR COM O MESMO VALOR DA HORA NORMAL.



    a) Conforme se extrai da Lei Municipal nº 02/2008, que dispõe a respeitodo plano de carreira e remuneração do magistério municipal de Campina Grande doSul, a jornada regular do professor será de no mínimo 20h e no máximo 40hsemanais.



    b) Tendo em vista que os professores concursados para 20h semanaisdispõem de um período do dia livre, o MUNICÍPIO concede a esses servidores obenefício de, caso queiram, e haja demanda do MUNICÍPIO, de estenderem suajornada, até o limite de 40h semanais (jornada máxima regular permitida pelalegislação local), a fim de ocuparem o restante do dia e complementarem suarenda.



    c) Para tanto, a Lei Municipal nº 02/2008 previu que os servidoresoptantes pela extensão da carga horária seriam remunerados por valor proporcionale equivalente às horas estendidas, enquanto permanecerem com a carga horáriaestendida.



    d) A “extensão de carga horária” aos professores prevista na legislaçãomunicipal não se confunde com “horas extras”, visto que esta última se refere àjornada extraordinária, vale dizer, aquela superior à duração da jornada regularpermitida.



    e) No caso dos professores de Campina Grande do Sul, tendo em vistaque a Lei Municipal nº 02/2008 limitou a jornada normal às 40h semanais, apenasdeverá ser considerado labor extraordinário, para fins de incidência do adicional de50% previsto na Constituição, a que ultrapassar a 40ª hora semanal.



    f) A jurisprudência desta Quinta Câmara tem afastado pretensõesanálogas de professores 20h, relativas à percepção do adicional de 50% dentro dashoras trabalhadas na jornada regular de 40h.



    g) O acolhimento da pretensão do SINDICATO-apelante representariaburla ao concurso público e enriquecimento ilícito, visto que permitiria queprofessores concursados apenas para 20h auferissem remuneração maior que osconcursados para 40h, bem como permitia que os servidores se locupletassem àscustas do erário, recebendo adicional indevido para laborar durante a jornadaregular da carreira.



    2) APELO DO SINDICATO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente